Tribunal: STF
Processo: AI 651178
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -
   TCFA. IBAMA. LEI N. 10.165/00. CONSTITUCIONALIDADE.
1.      O
   Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns.
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Este Tribunal já
   declarou a constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização
   Ambiental - TCFA. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.